Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-65.2020.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021995-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA SOARES DELFINA SILVA - CPF: 061.204.431-93 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTO DE DAMS E DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEQUELA PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA DE ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE ACIDENTE – PAGAMENTO REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA

– VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ.

Se o valor das despesas médicas decorrentes de acidente já foi totalmente pago na esfera administrativa, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição de reembolso.

Há sucumbência recíproca quando as partes são vencedoras e vencidas na mesma lide, devendo o ônus ser readequado para cada litigante.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório n. 1021995-65.2020.8.11.0003, movida por DEBORA SOARES DELFINA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária, bem como ao reembolso das despesas suplementares no valor total de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil e quinhentos reais). (Id. 107496452).

Em suas razões, de Id. 107496457, a seguradora alega que já realizou o pagamento administrativamente de R$368,20 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte centavos), que referente às despesas médicas que possuíam nexo causal com as lesões advindas do sinistro noticiado.

Consigna que o pagamento administrativo realizado a título de DAMS é suficiente, devendo ser o feito julgado improcedente no ponto.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a quitação do pedido indenizatório por DAMS, além da redução dos honorários sucumbenciais para o equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 107496460, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré, ora apelante, ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 26.06.2019, além do reembolso das Despesas Médicas e Suplementares no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Na sentença, os pedidos iniciais foram acolhidos para condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária e ao reembolso das despesas suplementares no valor total de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil e quinhentos reais). (Id. 107496452).

Inconformada com a decisão, a apelante requer o provimento do recurso para declarar a quitação do pedido indenizatório por DAMS, além da redução dos honorários sucumbenciais para o equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

No caso, uma das pretensões deduzidas pela ora recorrida permeia o evento DAMS, ou seja, o reembolso das despesas de assistência médica previstas no art. 3º, III, da Lei 6.194/1974.

Todavia, o valor das despesas médicas decorrentes do acidente já foi totalmente pago na esfera administrativa pela ora apelante, conforme comprovante de transferência datado de 10.11.2020, apresentado no Id. 107495485. Inclusive, tal fato incontroverso nos autos.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar a imposição quanto ao pagamento das despesas suplementares no valor total de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Em razão disto, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, já que embora a seguradora tenha dado causa ao ajuizamento da ação, não se sagrou totalmente vencida na lide.

Como ficou demonstrado, nos autos, a autora postulou indenização no valor de R$13.500,00 e complemento de reembolso de R$350,00 e, diante da procedência parcial do pedido, houve sucumbência recíproca, a ensejar a aplicação da regra prevista no caput do art. 86 do CPC.

Quanto ao valor arbitrado dos honorários ser excessivo, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

É evidente que a sua fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (R$67,50) está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

O valor fixado a tal título deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que a quantia fixada
de R$1.000,00 (mil reais) estipulada na sentença é apropriada
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018. Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a imposição relativa ao reembolso restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS). Via de consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios no valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$1.000,00), que não comporta redução. Suspensa a exigibilidade em favor da parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária (Id. 107495474).

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021